Tribunal: CARF
Processo: 10882.003623/2008-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.003623/2008-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.534 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de julho de 2020
Recorrente
GELITA DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. COMPENSAÇÃO. TAXA
SELIC.
Demonstrado que a Autoridade Administrativa efetuou corretamente todos os
cálculos para a utilização do crédito reconhecido pela instância julgadora a
quo, incabível a alegação de erro na apropriação dos juros calculados à taxa
SELIC.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves.

Relatório
Trata-se de julgamento de recurso voluntário (v. e-fls. 124/127) interposto em
face do acórdão no 05-31.418 - 2a Turma da DRJ/CPS (v. e-fls. 109/113), que julgou procedente
em parte a manifestação de inconformidade da Recorrente (v. e-fls. 61/67).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.003623/2008-75
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.534 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.003623/2008-75

A Interessada apresentou pedido de restituição/declaração de compensação
(PER/DCOMP, v. e-fls. 04/08), na qual indicou crédito resultante de pagamento indevido ou a
maior de estimativa mensal de IRPJ relativa ao período de apuração de janeiro de 2003. Referida
PER/DCOMP recebeu o no 03518.55422.021204.1.3.04-0037.
Ao analisar o pleito, a Delegacia da Receita Federal de Vitória/ES editou o
despacho decisório de e-fls. 12/18, através do qual negou o direito creditório da Recorrente, não
homologando a compensação requerida.
Inconformada com a referida decisão, a Contribuinte apresentou a manifestação
de inconformidade à Delegacia da Receita Federal de Campinas/SP - DRJ/CPS, que acolheu
apenas em parte os argumentos por ela expendidos, deixando de homologar totalmente as
compensações declaradas. O acórdão 05-31.418 - 2a Turma da DRJ/CPS recebeu a seguinte
ementa:

Não satisfeita, a Recorrente interpôs recurso voluntário através do qual, em
apertadíssima síntese, alega o seguinte:
1) Em 02/12/2004, a Recorrente apresentou pedido de compensação
PER/DCOMP que recebeu o n° 03518.55422.021204.1.3.04-0037, com valor
do crédito original de R$ 958.465,62 (novecentos, cinquenta, oito mil,
quatrocentos, sessenta, cinco reais, sessenta e dois centavos).
Na referida PER/DCOMP, resultou saldo de crédito original no valor de
R$223.665,72 (duzentos, vinte, três mil, seiscentos, sessenta, cinco reais,
setenta e dois centavos);
2) No dia 28/05/2005, a Recorrente efetuou um segundo PER/DCOMP que
recebeu o n° 16966.42129.280105.1.3.04-2867, já homologado. Dessa forma,
a autoridade julgadora homologou o crédito até o limite de R$734.799,70
(setecentos, trinta, quatro mil, setecentos, noventa nove reais e setenta
centavos), quando o valor pleiteado pela Recorrente foi de R$958.465,42
(novecentos, cinquenta, oito mil, quatrocentos, sessenta, cinco reais, quarenta
e dois centavos);
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.534 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.003623/2008-75

3) Entretanto, quando da apuração do crédito da Recorrente pela autoridade
julgadora, imprescindível que, sobre o crédito original, houvesse o cômputo
do juros Selic acumulado no período compreendido entre a data do efetivo
pagamento a maior e a data da compensação, tendo em vista que o próprio
sistema PER/DCOMP 4.4 efetiva este cálculo. Isto não foi considerado pela
autoridade julgadora que, por ocasião da análise da manifestação de
inconformidade apresentada considerou apenas o crédito original;
Afinal, vieram os autos para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Segundo o r. despacho decisório, o crédito que a Recorrente pretende compensar
não foi homologado devido ao fato de o mesmo ser composto por estimativa mensal, que
somente poderia ser utilizado na dedução do imposto de renda devido ao final do período de
apuração ou para compor o saldo negativo do IRPJ ou da CSLL do mesmo período.
Tal fundamentação do r. despacho decisório não se coaduna com o entendimento
do verbete da Súmula 84 deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, que
descreve o seguinte:
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data
do recolhimento de estimativa. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão
Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018).
A decisão recorrida, exarada antes mesmo da edição da Súmula CARF no 84,
reconheceu ser possível a restituição de eventual crédito oriundo de pagamento indevido/a maior
de estimativa. Assim, concluiu ser devido um crédito no montante de R$958.465,42 (em valores
originais) à Contribuinte.
Entretanto, não homologou totalmente a compensação declarada na PER/DCOMP
de e-fls. 04/08, pois considerou que o referido crédito seria insuficiente, eis que fora também
objeto de outra PER/DCOMP já homologada integralmente à época do julgamento a quo. A
PER/DCOMP a que se refere a decisão recorrida seria a de no 16966.42129.280105.1.3.04-2867,
transmitida em 28/01/2005.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.534 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.003623/2008-75

Assim, a decisão recorrida reconheceu o valor de R$734.799,70 como passível de
ser utilizado para a compensação dos débitos declarados na PER/DCOMP objeto deste processo.
A referida compensação foi realizada pela Unidade Local, conforme o extrato do processo de e-
fls. 121, que apresenta um saldo devedor de R$2.705,97 (em valores originais do débito).
A Recorrente alega que a homologação parcial estaria equivocada, pois a
Autoridade Julgadora a quo não teria computado os juros
havidos entre a data do pagamento a maior (28/02/2003) e a data da compensação realizada
(02/12/2004), decorrendo daí a diferença apurada pela decisão recorrida.
Neste caso, não assiste razão à Recorrente.
A PER/DCOMP de no 16966.42129.280105.1.3.04-2867, transmitida em
28/01/2005, utilizou R$223.665,70 do total do crédito de R$958.593,74 para efetivar a
compensação do débito nela declarado (v. e-fls. 134). Assim, restaram R$734.799,70 de crédito
para serem utilizados na PER/DCOMP objeto deste processo, conforme reconhecido
acertadamente na decisão de piso.
Ao efetuar os cálculos para a apropriação do crédito reconhecido na decisão a
quo, a Autoridade Administrativa verificou que referido valor não era suficiente para compensar
os débitos declarados na sua integralidade. Restaram ainda em aberto R$2.705,97 relativos ao
débito de estimativa de IRPJ com vencimento em 30/04/2004 (v. e-fls. 121). É justamente contra
essa pequena diferença que se insurge a Recorrente, alegando que a Autoridade Administrativa
teria incorrido em erro ao não aplicar corretamente os índices de atualização pela taxa SELIC.
Não encontrei erro de procedimento por parte da Autoridade Administrativa. O
Demonstrativo de Compensação de e-fls. 53 atesta os cálculos empreendidos na utilização do
crédito a que faz jus a Recorrente e sua apropriação aos débitos declarados, considerando,
inclusive, a incidência da atualização pela taxa SELIC.
Na verdade, o erro cometido foi da própria Contribuinte ao preencher a
PER/DCOMP de e-fls. 04/08, mais especificamente no cálculo dos juros relativos ao débito de
estimativa de IRPJ relativa ao período de apuração de março de 2004 (R$285.445,77, com
vencimento em 30/04/2004). A PER/DCOMP informa o valor de R$24.319,98, enquanto que o
valor correto seria de R$27.830,96. Essa diferença de R$3.510,98, quando imputada
proporcionalmente ao valor do respectivo débito, resulta no saldo devedor de R$2.705,97
constante do extrato de e-fls. 136.

VALOR ORIGINAL DO DÉBITO
285.445,77
MULTA DE MORA
57.089,15
JUROS
27.830,96
TOTAL
370.365,88

DIFERENÇA APURADA
3.510,98
IMPUTAÇÃO AO DÉBITO

(R$3.510,98/R$370.365,88)*R$285.445,80=>
2.705,97
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.534 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.003623/2008-75

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital